Tribunal: TJBA
Processo: 8055449-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055449-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISNAYA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, determinou a cobertura integral de procedimentos médicos prescritos, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, majorou os honorários sucumbenciais para 20% sobre o total da condenação e inverteu os ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as alegações relativas à cobertura contratual, à necessidade do procedimento cirúrgico e à fixação dos danos morais, inexistindo vício a ser sanado. 5. A insurgência traduz mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, configurando uso protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por caráter manifestamente protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.159.021, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8055449-80.2023.8.05.0001 em que figura como Embargante - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Embargada - ISNAYA DE SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procuradora(a) de Justiça JG23